Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-42.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008152-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), WASHINGTON JOSE MOURA SAMPAIO - CPF: 074.778.881-23 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), GEOVANI ALVES DE LIMA - CPF: 028.913.381-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON JOSE MOURA SAMPAIO - CPF: 074.778.881-23 (PACIENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO COINVESTIGADO DELATOR E SUA FAMÍLIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO ALHEIA AOS LIMITES PROCEDIMENTAIS DO
WRIT
– SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE DISSEMINAÇÃO DA ENFERMIDADE NO AMBIENTE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional quando este se lastreia na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a incolumidade física de eventuais delatores e testemunhas, com base em elementos de informação diretamente extraídos dos autos.

Consolidou-se, no âmbito desta Corte Estadual, o entendimento de que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta à discussão aprofundada da autoria delitiva.

Inexistindo notícia de disseminação da COVID-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, e não pertencendo ele a nenhum dos denominados “grupos de risco” da pandemia, não se justifica a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, sobretudo porque a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Washington José Moura Sampaio
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de roubo majorado.

Em síntese, a impetrante afirma que o
decisum
em questão não contém fundamentação idônea, que o paciente não praticou o crime e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia, notadamente à luz da primariedade de
Washington José
.

Ademais, argumenta que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 39394458).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39819464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 40153477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020